Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734479-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SUMARA CASSAGO POSSO, MARCOS BARBUGLIO POSSO APELADO: EVERTON CORREIA DO CARMO, PAULA HALLUM MACIEL APELADO: EVERTON CORREIA DO CARMO, PAULA HALLUM MACIEL APELANTE: ALESSANDRA SUMARA CASSAGO POSSO, MARCOS BARBUGLIO POSSO D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos de origem, em uma primeira análise, verifica-se que na apelação de ID 49920223 - Pág. 1/19, os requeridos suscitam matérias não levantadas na contestação de ID 49920015, tais como as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário, o que evidencia, em tese, aparente inovação recursal ou mesmo a rechaçável nulidade de algibeira. Sobre a questão, aliás, já me posicionei: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. REPRESENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO GARANTIDOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS QUE NÃO SUBSCREVERAM NO CONTRATO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS LEVES. DISSABOR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). 3. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelos revéis, a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. (omissis) (Acórdão 1366884, 07053011920178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator